Tribunal: TJBA
Processo: 8114738-46.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114738-46.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

EMBARGADO: ROSA LUCIA PEREIRA DE SA BARRETO

Advogado(s)
:
ANALICE SOUZA DA CRUZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTIGO. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E INCREMENTO DE CUSTOS MÉDICOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A mera discordância com a fundamentação adotada no acórdão, ainda que com alegação de ausência de menção a dispositivos legais específicos, não configura vício passível de ser sanado por meio de embargos de declaração.

3. Inexistente qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não há que se falar em acolhimento da via aclaratória, tampouco em efeitos modificativos ou prequestionadores.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
8114738-46.2020.8.05.0001
, sendo embargante

por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e embargada
ROSA LÚCIA PEREIRA DE SÁ BARRETO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.